Tribunal: CARF
Processo: 10183.721195/2015-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL.
O proprietário do imóvel rural na data do fato gerador, isto é, em 1o de janeiro de cada ano, é contribuinte do ITR.
ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREA DE RESERVA LEGAL. PROVA.
Para efeito de considerar a área de reserva legal na distribuição da área do imóvel rural é indispensável a prova documental da sua extensão.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou reduzi-la.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa de ofício no patamar de 75% do tributo devido.
(Súmula CARF no 2)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721195/2015-72
ACÓRDÃO
2102-003.574 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THERUMI ELIANE MARUYAMA DO FOJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL.
O proprietário do imóvel rural na data do fato gerador, isto é, em 1o de
janeiro de cada ano, é contribuinte do ITR.
ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREA DE RESERVA LEGAL. PROVA.
Para efeito de considerar a área de reserva legal na distribuição da área do
imóvel rural é indispensável a prova documental da sua extensão.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre
a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador
administrativo afastar ou reduzi-la.
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa
de ofício no patamar de 75% do tributo devido.
(Súmula CARF no 2)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.574 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721195/2015-72
2
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á não impugnada, operando-se a preclusão do direito de
discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
DILIGÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a
produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que
lhes compete.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-088.676, de
16/12/2019, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 147/155).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente
cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a
hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.574 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721195/2015-72
3
Para ser excluída da área tributável do ITR, exige-se que essa área ambiental seja
objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil junto
ao IBAMA, além de que esteja averbada tempestivamente em cartório.
DA ALTERAÇÃO A MAIOR DA ÁREA DE PASTAGENS. DA GLOSA INTEGRAL DA
ÁREA COM REFLORESTAMENTO. DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)- MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se essas
matérias não impugnadas para o ITR/2011, nos termos da legislação vigente.
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que a fiscalização lavrou a Notificação de Lançamento no
8999/00002/2015 para exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no
exercício de 2011, relativamente ao imóvel denominado Fazenda “São João da Bela Vista” (NIRF
3.494.911-9), com área declarada de 3.387,9 ha, localizado no município de Pontes e Lacerda - MT
(fls. 02/06).
Segundo a autoridade fiscal, o contribuinte regularmente intimado deixou de
apresentar os documentos comprobatórios da área com reflorestamento e do Valor da Terra Nua
(VTN) declarados para o exercício de 2011.
Embora tenha procedido à glosa da área com reflorestamento declarada de 1.302,0
ha, a fiscalização tributária acrescentou 1.299,0 ha para a área de pastagens, aumentando o valor
declarado de 2.083,9 ha para 3.382,9 ha.
Ao mesmo tempo, por considerar a subavaliação do VTN declarado de R$
521,30/ha, a autoridade lançadora arbitrou o VTN em R$ 758,16/ha.
Ciente do lançamento em 25/03/2015, a pessoa física impugnou a notificação no
dia 24/04/2015 (fls. 08 e 25).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário (fls. 26/30):
(i) o imóvel não possui área de reflorestamento, tendo sido declarada
erroneamente;
(ii) o imóvel rural possui área de reserva legal e área de pastagens para
exploração pecuária;
(iii) a área de reserva legal foi declarada no campo da “área de
reflorestamento”; e
(iv) para efeito de prova das alegações, é feita a juntada do Cadastro
Ambiental Rural (CAR) e de Laudo Técnico de Avaliação de Imóvel Rural.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.574 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721195/2015-72
4
Intimado da decisão de piso em 24/01/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 27/02/2020, acompanhado de elementos de prova (fls. 162 e 173).
Após breve relato dos fatos, a recorrente alega as seguintes razões para reforma da
decisão recorrida (fls. 175/193 e 194/205):
(i) em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, em decorrência da venda do
imóvel rural no dia 16/07/2009, não sendo, portanto, sujeito passivo da
obrigação tributária;
(ii) para reconhecer as áreas de reserva legal e preservação permanente, a
decisão proferida conferiu mais importância para a averbação na matrícula e
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), em detrimento da própria
existência dessas áreas comprovadas;
(iii) a época dos fatos, é clara a desnecessidade da apresentação de ADA
para excluir a área de preservação permanente, quando disponíveis outros meios
probatórios para comprovar a veracidade dos fatos alegados;
(iv) caso as provas dos autos não sejam suficientes, o órgão julgador
poderá determinar a realização de diligência para averiguar a realidade das
informações declaradas pelo contribuinte;
(v) o laudo pericial comprova a área utilizada para a produção vegetal;
(vi) o preço atribuído ao VTN pelo órgão de fiscalização, com base no
Sistema de Preços de Terra (SIPT), não condiz com o valor real praticado no
mercado; e
(vii) a multa aplicada no percentual de 75% é desproporcional, revelando o
nítido caráter confiscatório, razão pela qual a penalidade deve ser reduzida ao
patamar de 20%.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.574 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721195/2015-72
5
Considerações Iniciais
Extrai-se do Laudo Técnico de Avaliação do Imóvel denominado Fazenda “São
João”, localizado no município de Pontes e Lacerda (MT), assinado por engenheiro florestal, e do
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, datado de 16/07/2009, que o imóvel
rural é dividido em duas áreas, denominadas de Fazenda “São João da Bela Vista” e Fazenda “São
João do Guaporé”. Anteriormente, as duas áreas faziam parte das matrículas no 3.916, 155 e 157,
todas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda (fls. 73/89 e 119/130).
Quadro 1:
Imóvel
DITR/2011
Área Declarada
(ha)
Processo no
Fazenda São João da
Bela Vista
3.387,9
10183.721195/2015-72
Fazenda São João do
Guaporé
2.479,0
10183.721197/2015-61
Os recursos voluntários integrantes dos Processos no 10183.721195/2015-72 e
10183.721197/2015-61 estão sendo apreciados em conjunto, nesta mesma sessão de julgamento,
a fim de possibilitar decisões congruentes.
Em consequência, a fim de solucionar o litígio, é feita a referência ao conjunto
probatório de ambos os processos administrativos, numa análise integrada da documentação.
Com base nas cópias das novas matrículas dos imóveis no 25.667, 25.668, 25.669,
25.670 e 25.671, acostadas aos autos pelo contribuinte, é possível extrair as seguintes
informações (fls. 45/72 e 47/78, estas últimas do Processo no 10183.721197/2015-61):
Quadro 2:
Imóvel
Área Declarada
(ha)
Registros Anteriores
Novos Registros
Áreas de utilização limitada
no
Área (ha)
no
Área (ha)
Área (ha)
Averbação
Remissiva
Fazenda São
João da Bela
Vista
3.387,9
155
3.174,3357
25.667
2.095,5245
1.587,1678
AV-1/25.667
AV-1/25.668
(AV-3/155, de
09/06/1986)
25.668
675,8671
157
213,6243
25.669
145,2418
106,8122
AV-1/25.669
(AV-4/157, de
09/06/1986)
Fazenda São
João do
2.479,0
3.916
2.479,4707
25.670
463,6103
1.239,7300
AV-1/25.670
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.574 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721195/2015-72
6
Guaporé
25.671
1.432,3470
AV-1/25.671
(AV-2/3.916, de
14/09/1990)
As áreas dos registros anteriores (matrículas no 155, 157 e 3.916) são compatíveis
com as áreas declaradas para os imóveis rurais (DITR/2011), diferentemente do somatório de
áreas das novas matrículas (matrículas no 25.667 a 25.671).
Em relação ao imóvel Fazenda “São João da Bela Vista”, a área total das matrículas
no 155 e 157 equivale a 3.389,96 ha, enquanto a área total das matrículas no 25.667, 25.668 e
25.669, é de 2.916,63 ha.
Já quanto ao imóvel Fazenda “São João do Guaporé”, a área da matrícula 3.916 é
igual a 2.479,47 ha. Em contrapartida, a área total pertencente às novas matrículas no 25.670 e
25.671 soma 1.895,96 ha.
Segundo o instrumento de compromisso de compra e venda, a extensão das áreas
das matrículas anteriores das duas fazendas inclui faixas de áreas incorporadas em perímetro
urbano, inclusive pequenas invasões em zona urbanizada, de sorte que o compromitente
vendedor reconhecia uma “área mínima” total de 4.896,24 ha (Cláusula Primeira, Parágrafo
Primeiro, às fls. 195).
Quanto às áreas de utilização limitada, consta averbação remissiva nas novas
matrículas, realizada em 02/09/2011.
Passa-se ao exame das matérias recursais.
Preliminar
Ilegitimidade Passiva
Alega a recorrente que vendeu o imóvel no dia 16/07/2009, não sendo, portanto,
sujeito passivo da obrigação tributária.
Sem razão.
O contrato de compra e venda juntado aos autos, datado de 16/07/2009, tem como
compromitente vendedor a pessoa jurídica TMF Participações Ltda, da qual a recorrente era sócia,
razão pela qual a pessoa física assina o documento como anuente (fls. 119/130).
Entretanto, nas matrículas no 25.667 a 25.671, abertas em 02/09/2011, consta
como proprietários a Sra. Therumi Eliane Maruyama do Fojo e o Sr. Marcelo Afonso do Fojo.
Apenas em 07/12/2011 ocorreu a integralização do imóvel ao capital social da empresa TMF
Participações Ltda (R-4/25.667 a R-4/25.671).
Logo, na qualidade de proprietário do imóvel rural na data do fato gerador, ou seja,
em 1o de janeiro de 2011, a recorrente é contribuinte do ITR, exatamente como preencheu a
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.574 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721195/2015-72
7
declaração fiscal para o exercício de 2011 (art. 1o c/c art. 4o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro
de 1996).

Mérito
Em primeiro lugar, convém dizer que, tal como registrou a decisão recorrida, a
impugnação não contestou a glosa integral da área de reflorestamento de 1.302,0 ha, o
arbitramento do VTN de R$ 758,16/ha e a alteração a maior da área de pastagens de 2.083,9 ha
para 3.382,9 ha.
Cuida-se de matérias preclusas, em relação às quais não se instaurou o litígio fiscal
e, portanto, não cabe apreciar as alegações em sede recursal (art. 17, do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972).
Quanto às áreas de utilização limitada, a exigência de ADA está dispensada na
hipótese de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato
gerador do imposto.
Eis o enunciado sumulado, cuja observância é obrigatória no âmbito deste Tribunal
Administrativo:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
Para a Fazenda “São João da Bela Vista”, objeto do presente lançamento, as
matrículas no 25.667, 25.668 e 25.669 mostram a averbação remissiva de áreas de utilização
limitada no total de 1.693,98 ha, correspondente a 50% da área das matrículas no 155 e 157
(3.389,96 ha).
Caso o cálculo de 50% da área tome como parâmetro as novas matrículas no
25.667, 25.668 e 25.669, ou seja, proporcional a área total registrada, chega-se a uma área de
utilização limitada de 1.458,31 ha (2.916,63 ha).
No caso do imóvel Fazenda “São João do Guaporé”, as matrículas no 25.670 e
25.671 contêm a averbação remissiva de áreas de utilização limitada no total de 1.239,73 ha,
correspondente a 50% da área da matrícula no 3.916 (2.479,47 ha).
Por sua vez, se o cálculo de 50% utilizar como parâmetro as novas matrículas no
25.670 e 25.671, ou seja, proporcional a área total registrada, chegar-se-á a uma área de utilização
limitada de 947,98 ha (1.895,96 ha).
A averbação remissiva nas matrículas no 25.667, 25.668 e 25.669, em respeito ao
princípio da continuidade, se deu em 02/09/2011 (AV-1/25.667, AV-1/25.668 e AV-1/25.669), ao
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.574 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721195/2015-72
8
passo que a averbação nas matrículas no 155 e 157 ocorreu no dia 09/06/1986 (AV-3/155 e AV-3-
157).
Nesse cenário, ainda que se admita que a averbação da área de reserva legal tenha
ocorrido antes da data do fato gerador do imposto, por meio das matrículas no 155 e 157, há
diversas incongruências que impedem o seu reconhecimento no presente processo.
Senão vejamos.
Em primeiro lugar, o grau de utilização do solo declarado foi de 100%, mantido pela
fiscalização. Disso, se infere que a área do imóvel declarada seria utilizada integralmente para a
atividade rural (fls. 05).
O contribuinte declarou uma área de reflorestamento de 1.302 ha, que alega se
referir à área de reserva legal. Contudo, a extensão é inferior às áreas de utilização limitada
averbadas nas matrículas no 155 e 157, ou no 25.667, 25.668 e 25.669.
A extensão das áreas de utilização limitada também estão conflitantes com o
Cadastro Ambiental Rural, relativamente ao imóvel denominado de Fazenda “São João”, com área
total de 4.839,39 ha. Embora o cadastro produza efeitos somente a partir de 2013, consta no
documento a existência de uma área de preservação permanente de 500,89 ha e área de reserva
legal de 2.619,12 ha.
Por fim, conforme bem ressaltou a decisão recorrida, o laudo técnico não
dimensionou nenhuma dessas áreas. Limitou-se a declarar que os resultados do Índice de
Vegetação por Diferença Normatizada (IVDN) indicam nítida diferença entre as classes de uso da
terra da Fazenda São João (fls. 73/89).
O laudo concluiu que não havia área de reflorestamento e que todas as áreas de
exploração agrícola estavam localizadas sob pastagens com espécies exóticas e/ou lavouras de
grãos. Não classificou, tampouco mensurou área de preservação permanente ou área de reserva
legal na Fazenda “São João”.
Uma vez que o lançamento tributário está fundamentado, é ônus do sujeito passivo
carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que pretende fazer prevalecer
no processo administrativo, sob pena de manutenção da exigência fiscal.
No contencioso administrativo fiscal, a diligência não é via que se destine a produzir
provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
No presente caso, os autos estão desprovidos de prova documental capaz de
atestar a extensão da área de reserva legal, ou de área de preservação permanente, no exercício
2011, correspondente à Fazenda “São João da Bela Vista”.
Para fins de convencimento do órgão julgador, é insuficiente invocar a prevalência
da verdade material para justificar a revisão da declaração por erro de fato e, consequentemente,
alterar o lançamento fiscal.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.574 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721195/2015-72
9
Quanto à multa de ofício, foi aplicada no patamar mínimo de 75%, nos termos da
legislação em vigor (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A lei determina que a penalidade deve incidir de maneira proporcional sobre o
tributo não declarado/recolhido espontaneamente, em que o patamar de 75% é fixo e definido
objetivamente pela lei.
Nas regras de aplicação da multa, o legislador não deu liberdade a ponderações
sobre graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou
reduzir o percentual no caso concreto.
A penalidade do art. 59 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, a que se refere
o recurso voluntário, refere-se à multa de mora nos casos de recolhimento espontâneo do tributo
em atraso. Aqui, trata-se de lançamento de ofício. 1
Outrossim, escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a análise
de questões sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco cabe
examinar a alegação de desproporcionalidade do percentual aplicado tendo em conta o dano
causado pela ação ou omissão.
A alegação de falta de compatibilidade do dispositivo de lei, que impõe a
penalidade, com a Constituição da República de 1988 é questão inoponível na esfera
administrativa.
Nesse sentido, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como
também o enunciado da Súmula no 2 do CARF, assim redigido:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por último, cumpre esclarecer que os precedentes e/ou jurisprudência trazidos na
peça recursal não são dotados de efeito vinculante para a decisão administrativa.
Conclusão
Ante o exposto, cabe rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

1 No caso dos tributos administrados pela RFB, a multa de mora está prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (legislação superveniente).
Fl. 218
DF CARF MF
Original